Tribunal: STF
Processo: Rcl 45291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 1.717 E NO RE 705.140. 



    1. Inexiste identidade material entre o ato reclamado e a orientação firmada na ADI 1.717 e no RE 705.140 quando aquele se limita à salvaguarda de situações jurídicas formadas em momento anterior à consolidação jurisprudencial acerca da necessidade de realização de concurso público pelos conselhos de fiscalização profissional, situação não abordada no julgamento dos paradigmas invocados.



    2. Agravo interno desprovido.